Tribunal: STF
Processo: Rcl 45953
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, proferida nos autos do Processo nº 0024186-54.2018.5.24.0005, que não acolheu a preliminar de incompetência da Justiça Trabalhista e o pedido de suspensão do feito.
    2. A empresa reclamante alega violação à tese fixada no Tema 992 da repercussão geral (RE 960.429), em que os Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) entenderam que é da Justiça comum a competência para dirimir conflitos na fase pré-contratual de admissão de pessoal nos quadros de empresas públicas. Ressalta que a sentença proferida no caso, prolata em 13.03.2020, estava sob égide da decisão do STF – Tema 992, pois, de acordo com a modulação realizada, somente os processos que tiveram decisão de mérito (sentença) até 6.6.2018, data em que determinada a suspensão nacional no paradigma, devem permanecer na competência da Justiça do Trabalho até o trânsito em julgado e a sua execução.
    3. Requer, em caráter liminar, a suspensão da decisão reclamada e, ao final, a sua cassação, a fim de se reconhecer a competência da Justiça Comum.
    4. É o relatório. Decido.
    5. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.
    6. A parte reclamante alega violação à decisão proferida no RE 960.429-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, (paradigma do Tema 992 da repercussão geral), no qual foi fixada a seguinte tese: “Compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoas, salvo quando a sentença de mérito tiver sido proferida antes de 6 de junho de 2018, situação em que, até o trânsito em julgado e a sua execução, a competência continuará a ser da Justiça do Trabalho”.
    7. O precedente citado como paradigma consiste em tese firmada em julgamento de recurso extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral. Neste caso, a reclamação pressupõe que o ato reclamado seja oriundo de órgão jurisdicional. Isso porque, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, a inobservância da tese firmada em repercussão geral somente enseja o ajuizamento da reclamação quando esgotadas as instâncias ordinárias. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do dispositivo exige o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição e julgamento de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, veja-se a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. 
    1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica, e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.
    2. Agravo regimental não provido.”
    8. Na hipótese, esse requisito processual não foi cumprido, já que a decisão reclamada vem sendo impugnada, na origem, por meio de agravo em recurso de revista. Com efeito, não se tendo alcançado o momento processual próprio para que a questão controvertida seja objeto de recurso extraordinário, tampouco para que o Tribunal de origem realize o juízo de admissibilidade, a decisão reclamada ainda pode ser revista na origem. A reclamação, utilizada como sucedâneo de recurso, é inviável. Confiram-se, nesse mesmo sentido, os seguintes precedentes: Rcl 44.918, Rel. Min. Nunes Marques; Rcl 43.450, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e Rcl 42.784, Rel. Minª. Rosa Weber.
    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. Publique-se.
    Brasília, 26 de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator